Tribunal: TJDFT
Processo: 0736114-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736114-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALOISIO DOS SANTOS PINTO AGRAVADO: GRACILIANO MONTELO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALOISIO DOS SANTOS PINTO contra decisão de ID origem 163717637 proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0739333-79.2019.8.07.0001 deferiu o pedido do credor GRACILIANO MONTELO DE SOUSA e majorou a penhora mensal no holerite do agravante para R$ 700,00 (setecentos reais), até o limite do crédito. Alega o agravante, em síntese, que a decisão anteriormente proferida no feito executivo da origem determinara a penhora mensal no holerite do agravante na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais), até a satisfação integral do débito. Sustenta que “ao quedar-se inerte ante o disposto acima, o Agravado Exequente tem exato conhecimento (doc. 07) de que a sua não insurgência contra o r. Decisum fez se operar inequívoca preclusão temporal pro judicato, à luz do ordenamento jurídico vigente no Brasil”. Elenca, ainda, ofensa ao “princípio da segurança jurídica, do devido processo legal, e do instituto da preclusão pro judicato, nos termos do art. 5o XXXVI e LIV da CRFB/1988 e art. 505 do CPC/2015”, bem assim ao da proporcionalidade, porquanto “além da ausência de pressupostos para desarquivamento destes autos, o pedido de majoração acima - deferido sob o princípio da razoabilidade e proporcionalidade -, apenas desnuda o Agravante em exercício de suposto direito de que sabe não possuir; litigância temerária para dificultar o cumprimento de decisão judicial; por se valer do Poder Judiciário para quebrar o sigilo fiscal, financeiro e profissional do Agravante, culminando em inexorável litigância de má-fé, em violação ao art. 5o, X e XXXVI da CF/1988 e artigos 79/81 do CPC/2015”. Colaciona julgados que entende ampararem seu pleito, tendo, ainda, pontuado que “se encontra em precária situação financeira, especialmente por ter celebrado acordo judicial de refinanciamento de dívida com a Terracap (julho/2019), que já se arrastava há muito tempo, e que exauriram todas as suas economias (doc. 15/19)”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada com a manutenção do valor constrito no patamar anteriormente consignado, além da condenação do agravado por litigância de má-fé. Pugnou a concessão da gratuidade de justiça, tendo sido intimado a comprovar sua hipossuficiência (ID 50823462), trazendo documentos (ID 51851125 e seguintes). É o Relatório. Decido. De início, diante da documentação de ID 51851125 e seguintes, denotando compromissos financeiros atuais aos quais faz frente com o valor percebido de sua remuneração, verifica-se que há espaço para a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Anote-se. Assim sendo. aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Precipuamente, busca o agravante infirmar a decisão o Juízo a quo que majorou a penhora constrita mensalmente de seu holerite sob o argumento de infringência à preclusão temporal e pro judicato. Contudo, em uma análise rarefeita dos autos na origem, verifica-se que da decisão originária que determinou a penhora de salário no caso dos autos (ID origem 66080184), o valor consignado de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais se deu para observar o parâmetro de 10% (dez por cento) do salário líquido que a parte requerida percebia à época – decisão que não fora contestada por nenhuma das partes (ID origem 67814243). Assim, constatada posteriormente a majoração dos valores líquidos percebidos pelo agravado, tal qual ocorrido na decisão agravada, não se verifica grande dificuldade, da perspectiva da interpretação jurídica, que o valor a ser constrito acompanhe tal aumento, não encontrando a aludida alteração, a princípio, óbice seja na preclusão temporal, quanto na pro judicato, nem tampouco possuindo o condão de macular a segurança jurídica. Havendo alteração na capacidade do devedor de fazer frente à obrigação, tem-se como legítimo ao credor vindicar meios de vindicar o valor que lhe é devido. Cumpre gizar que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC), que, na hipótese, vindica valor superior a R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), consoante aduzido pelo próprio agravante, sendo certo que o pequeno ajuste representa uma adequação razoável a preservar tanto o interesse do exequente quanto resguardando os direitos do executado. Quanto à alegação de insolvência do executado, tampouco se verifica, a priori, elementos fáticos lastrados em prova documental nesse sentido, sendo certo, ademais, que a contrição fora majorada em patamar inferior a 5% (cinco por cento) em relação aos valores líquidos recebidos pelo devedor, o que desfavorece sua tese de que tal ajuste o reduziria à miserabilidade ou lhe atingira o mínimo existencial. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator